Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. CÂNCER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. RECUSA. INDEVIDA. DANO MORAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo plano de saúde contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto pelo embargante e manteve a sentença proferida em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. 1.1. O embargante alega existir omissão no julgado, por deixar de se manifestar quando à tese de defesa no sentido de a negativa de cobertura de tratamento médico, quando embasada em norma contratual expressa, não constitui motivo para ensejar condenação em danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão (i) averiguar se existe omissão acerca de a negativa de cobertura de tratamento médico pelo plano de saúde é capaz de resultar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. 3.1. O acórdão destacou ser indevida a negativa do custeio de tratamento médico sob a alegação de o tratamento não estar incluído no Rol de Procedimentos Obrigatórios ou nas Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS, por ser obrigatório o fornecimento de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, conforme entendimento firmado pelo STJ. 3.2. Conforme declarado, a negativa de custeio do tratamento expôs a autora a risco de vida desnecessário, especialmente em razão da grave situação de seu quadro clínico, conforme descrito no relatório médico aportado aos autos (ID 67676586). Além disso, o abalo psicológico da parte, já existente em razão do enfrentamento da doença, por certo foi agravado pela recusa da parte ré. 3.3. Diante disso, considerou adequado o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização, por atender ao caráter compensatório e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.454/22; Lei no 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada: (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.982.726/SP, relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 25/11/2024.).